Tribunal: TJES
Processo: 5001971-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DESTITUIÇÃO DE CARGO - CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE CANDIDATOU NAS ELEIÇÕES - AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - CANDIDATURA AUTORIZADA PELA MUNICIPALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
O art. 50 da Lei n. 4007/2015, que dispõe sobre a política municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece as penalidades disciplinares imputáveis ao membro do Conselho Tutelar, sendo elas: (I) Advertência; (II) Suspensão do exercício da função; e (III) Destituição da Função. Especificamente a respeito da penalidade de destituição da função, objeto destes autos, a referida Lei Municipal dispôs em seu art. 54 rol taxativo, constando do inciso X a hipótese de incidência da dita penalidade quando o
conselheiro “exercer ou concorrer a cargo eletivo”.

2 -
Em que pese a situação do afastamento da autora se enquadre na hipótese de incidência da penalidade de destituição da função, o art. 57 da legislação de regência estabelece que a aplicação da referida penalidade deve ser precedida de sindicância e processo administrativo, sendo este último regulado pelas previsões do Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz.

3 -
Nada obstante, o art. 61 da Lei

esclarece que a sindicância, nos casos de aplicação da penalidade de destituição, é preparatória a instauração do processo administrativo disciplinar, de modo que a ausência do PAD não encontra qualquer amparo legal.

Nesses termos, ainda que se trate de hipótese taxativa, a legislação de regência estabelece procedimento próprio para que um conselheiro venha a ser destituído do cargo.

4 -
A atitude da Administração se revela contraditória, na medida em que o afastamento da servidora para a finalidade de concorrência de cargo eletivo foi precedida de autorização do Município, com opinião favorável da Procuradoria Geral do Município, tendo a agravante, inclusive, retornado às atividades após o término do prazo a ela concedido através da Portaria n. 1.856/2020, o que constitui situação a ser analisada em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

5 -
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001971-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSELENE PIGNATON SILVA
AGRAVADO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSELENE PIGNATON SILVA
contra a decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
MUNICIPIO DE ARACRUZ E OUTRO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais alega a agravante a nulidade do ato administrativo, uma vez que a sanção de destituição do cargo de conselheira tutelar se deu por meio de sindicância, não tendo sido instaurado processo administrativo disciplinar.

Argumenta que o art. 61 Lei Municipal n. 4007/2015, preceitua que a sindicância não é adstrita ao PAD, pois o objetivo da sindicância é averiguação, podendo aplicar as penalidades incumbidas a ela ou servir de base para abertura do PAD quando se tratar de penas mais gravosas como a destituição.

Sustenta a ilegalidade sofrida por ter sido destituída de seu cargo por sindicância, além de ter recebido autorização expressa para se afastar do cargo e concorrer nas eleições para vereador.

Decisão ao movimento de n. 1553927 concedendo o pedido de antecipação de tutela.

Agravo Interno do Município aduzindo, em síntese, que a agravante não demonstra o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, que autorizariam a concessão da liminar, motivando a reversão do efeito suspensivo ora combatido.

Alega que o ato administrativo foi revisto pelo Município em um procedimento no qual restou assegurado à requerente o contraditório e a ampla defesa, tendo ela sido advertida das consequências da candidatura, mas voluntariamente optou por mantê-la.

Expõe que a ausência de instauração de PAD não possui o condão de implicar nulidade ao ato que destituiu a requerente do cargo de conselheira tutelar, devendo o agravo interno ser provido em vista do Princípio da Legalidade materializado.

Contrarrazões ao agravo interno ao movimento de n. 1871461.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSELENE PIGNATON SILVA
contra a decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
MUNICIPIO DE ARACRUZ E OUTRO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais alega a agravante a nulidade do ato administrativo, uma vez que a sanção de destituição do cargo de conselheira tutelar se deu por meio de sindicância, não tendo sido instaurado processo administrativo disciplinar.

Argumenta que o art. 61 Lei Municipal n. 4007/2015, preceitua que a sindicância não é adstrita ao PAD, pois o objetivo da sindicância é averiguação, podendo aplicar as penalidades incumbidas a ela ou servir de base para abertura do PAD quando se tratar de penas mais gravosas como a destituição.

Sustenta a ilegalidade sofrida por ter sido destituída de seu cargo por sindicância, além de ter recebido autorização expressa para se afastar do cargo e concorrer nas eleições para vereador.

Decisão ao movimento de n. 1553927 concedendo o pedido de antecipação de tutela.

Agravo Interno do Município aduzindo, em síntese, que a agravante não demonstra o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, que autorizariam a concessão da liminar, motivando a reversão do efeito suspensivo ora combatido.

Alega que o ato administrativo foi revisto pelo Município em um procedimento no qual restou assegurado à requerente o contraditório e a ampla defesa, tendo ela sido advertida das consequências da candidatura, mas voluntariamente optou por mantê-la.

Expõe que a ausência de instauração de PAD não possui o condão de implicar nulidade ao ato que destituiu a requerente do cargo de conselheira tutelar, devendo o agravo interno ser provido em vista do Princípio da Legalidade materializado.

Contrarrazões ao agravo interno ao movimento de n. 1871461.

Pois bem.

Consoante salientei em decisão preliminar, o art. 50 da Lei n. 4007/2015, que dispõe sobre a política municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece as penalidades disciplinares imputáveis ao membro do Conselho Tutelar, sendo elas:
(I)
Advertência;
(II)
Suspensão do exercício da função; e
(III)
Destituição da Função.

Especificamente a respeito da penalidade de
destituição da função
, objeto destes autos, a referida Lei Municipal dispôs em seu art. 54 rol taxativo, constando do inciso X a hipótese de incidência da dita penalidade quando o conselheiro
“exercer ou concorrer a cargo eletivo”.

Em que pese a situação do afastamento da autora se enquadre na hipótese de incidência da penalidade de destituição da função, o art. 57 da legislação de regência estabelece que a aplicação da referida penalidade
deve ser precedida de sindicância e processo administrativo
, sendo este último regulado pelas previsões do Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz.
In verbis:

Art. 57. A aplicação das penalidades de suspensão e destituição de função serão precedidas de sindicância e procedimento administrativo disciplinar, regulado este último pelas previsões contidas no Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz. Para todas as situações de afastamento ou cassação de mandato é assegurada a imparcialidade dos responsáveis pela apuração e o direito ao contraditório e à ampla defesa. (Redação dada pela Lei nº 4082/2016)

Nada obstante, o art. 61 da Lei
[1]
esclarece que a sindicância, nos casos de aplicação da penalidade de destituição, é preparatória a instauração do processo administrativo disciplinar, de modo que a ausência do PAD não encontra qualquer amparo legal.

Nesses termos, ainda que se trate de hipótese taxativa, a legislação de regência estabelece procedimento próprio para que um conselheiro venha a ser destituído do cargo.

Além disso, urge destacar que a atitude da Administração se revela contraditória, na medida em que
o afastamento da servidora para a finalidade de concorrência de cargo eletivo foi precedida de autorização do Município, com opinião favorável da Procuradoria Geral do Município
,
tendo a agravante, inclusive, retornado às atividades após o término do prazo a ela concedido através da Portaria n. 1.856/2020 (movimento n. 1177922 e n. 1177927)
, o que, a meu ver, constitui situação a ser analisada em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Assim, dada a previsão normativa da própria legislação de regência, não vejo razões para rever a decisão pretérita que deferiu a antecipação de tutela recursal para que fossem sustados os efeitos da decisão que destituiu a agravante.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

[1]
Art. 61. A sindicância não ficará adstrita ao rito determinado para o processo administrativo disciplinar, constituindo-se em averiguação que, concluída, servirá de fundamento para a imediata aplicação da pena ou nos casos de conduta a que se atribui a suspensão ou destituição da função para a instauração do processo administrativo disciplinar, observado em qualquer das hipóteses o disposto desta lei. (Redação dada pela Lei nº 4082/2016)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DESTITUIÇÃO DE CARGO - CONSELHEIRO TUTELAR QUE SE CANDIDATOU NAS ELEIÇÕES - AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - CANDIDATURA AUTORIZADA PELA MUNICIPALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
O art. 50 da Lei n. 4007/2015, que dispõe sobre a política municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece as penalidades disciplinares imputáveis ao membro do Conselho Tutelar, sendo elas: (I) Advertência; (II) Suspensão do exercício da função; e (III) Destituição da Função. Especificamente a respeito da penalidade de destituição da função, objeto destes autos, a referida Lei Municipal dispôs em seu art. 54 rol taxativo, constando do inciso X a hipótese de incidência da dita penalidade quando o
conselheiro “exercer ou concorrer a cargo eletivo”.

2 -
Em que pese a situação do afastamento da autora se enquadre na hipótese de incidência da penalidade de destituição da função, o art. 57 da legislação de regência estabelece que a aplicação da referida penalidade deve ser precedida de sindicância e processo administrativo, sendo este último regulado pelas previsões do Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz.

3 -
Nada obstante, o art. 61 da Lei

esclarece que a sindicância, nos casos de aplicação da penalidade de destituição, é preparatória a instauração do processo administrativo disciplinar, de modo que a ausência do PAD não encontra qualquer amparo legal.

Nesses termos, ainda que se trate de hipótese taxativa, a legislação de regência estabelece procedimento próprio para que um conselheiro venha a ser destituído do cargo.

4 -
A atitude da Administração se revela contraditória, na medida em que o afastamento da servidora para a finalidade de concorrência de cargo eletivo foi precedida de autorização do Município, com opinião favorável da Procuradoria Geral do Município, tendo a agravante, inclusive, retornado às atividades após o término do prazo a ela concedido através da Portaria n. 1.856/2020, o que constitui situação a ser analisada em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

5 -
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.